Tribunal: STF
Processo: Pet 5055
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-08
Data de publicação: 2014-05-08

Ementa:
Agravo regimental em petição. 2. Penal e Processual Penal. 3. Competência do relator à luz do art. 38 da Lei 8.038/90 e do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF 21, § 1º. 4. Ofensa ao princípio da colegialidade não configurada. 5. Precedentes: INQ 2.816, Celso de Mello; INQ 2.902, Ayres Britto; INQ. 1.775, Nelson Jobim, INQ 1.920, Marco Aurélio. 6. Expressões contumeliosas versus art. 53 da Constituição Federal (irresponsabilidade penal). Entrevista concedida no exercício da função parlamentar. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.